Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO FORMULADO APÓS A SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO RETIDO EM AÇÃO FISCAL. REEMBOLSO REALIZADO PELO FORNECEDOR. PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém - ainda que de forma incipiente - razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.

2. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida após a sentença objetivando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, se o pleito – que não se reveste de ordem pública - não foi deduzido na petição inicial.

3. A impossibilidade da entrega não ocorreu no prazo previsto devido à ação fiscal que reteve os produtos adquiridos para lançamento tributário.

4. Se o pedido de cancelamento da compra foi formulado quando os produtos adquiridos foram retidos pelo Fisco, não se pode considerar indevido o lançamento do pagamento anteriormente efetivado no cartão de crédito. Nessa hipótese, como o produto não foi entregue, cabe o estorno das parcelas debitadas, que foi realizado pelo fornecedor no curso da demanda.

5. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa.